Tribunal: TCU
Processo: 003.831/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2706/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.831/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cleire Pessoni (XXX.089.941-XX); Geni Lopes dos Santos (XXX.573.191-XX); Lazaro Felipe da Silva (XXX.550.601-XX); Leila de Andrade (XXX.115.601-XX); Maria Angelica Lourenco Goncalves (XXX.390.141-XX); Paulo Sergio Peres Fonseca (XXX.761.837-XX); Sebastiana Alves Pereira (XXX.029.811-XX); Valentim Candido de Camargo (XXX.805.567-XX); Vilma de Paiva Oliveira Mota (XXX.089.311-XX); Wania Provazio (XXX.057.201-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.